Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.008/2012. INEXISTÊNCIA DE INCORPORAÇÃO E REFLEXOS. REAJUSTE DEVE SER PREVISTO NA LOA E NA LDO, CUMULATIVAMENTE. TEMA 864 DO STF. VENCIMENTO BÁSICO. JORNADA DE 40 HORAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PROPORCIONAL. TABELA DE 20 HORAS + 20 HORAS. SÚMULA 14/TUJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reconhecer o direito da parte autora à aplicação dos efeitos da Lei 5.008/2012, com implementação do reajuste dos vencimentos e extinção da gratificação (GATA) e à aplicação dos efeitos da Lei 5.174/2013 quanto à proporcionalidade com os vencimentos previstos para carga horária de 20 horas semanais, bem como condená-la ao pagamento do valor de R$ 27.868,53, referente às diferenças salariais vencidas de 9/2015 a 6/2017 e ao pagamento de R$ 21.831,26, referente às diferenças a título de proporcionalidade na jornada de trabalho, pelo mesmo período.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas isentas.
3. Nas suas razões recursais, o recorrente defende que os reajustes previstos na Lei 5.008/2012 seriam ineficazes em relação aos exercícios financeiros para os quais não houve prévia e suficiente dotação orçamentária. Aponta, ainda, que as despesas com pessoal teria excedido o limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O recorrido, em contrarrazões, sustenta que a Lei de Responsabilidade Fiscal não poderia servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de receber vantagem legitimamente assegurada por lei.
4. Em 3/11/2017 (ID 2692455), foi determinado o sobrestamento do processo, tendo em conta o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional debatida no RE 905.357/RR (Tema 864): “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice prevista apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. Em 28/5/2024 (ID 59668003), os autos foram encaminhados com a informação de julgamento de mérito do RE 905.357/RR, com a fixação da seguinte tese: “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. Pelo que consta nos autos, a questão controvertida restringe-se em saber se o recorrido teria direito (i) à implementação do reajuste concedidos aos servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, diante da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), conforme previsto na Lei 5.008/2012; e (ii) ao ajuste financeiro decorrente da redução da jornada de trabalho previsto na Lei 5.174/2013.
6. A Lei 3.320/2004 instituiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), para compor o vencimento dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Contudo, a Lei 5.008/2012 reestruturou as tabelas de vencimentos da respectiva carreira, determinando a redução gradativa da referida gratificação e a sua extinção, a partir de 1o de setembro de 2015. Paralelamente, a Lei 5.008/2012 também previu, no Anexo Único, novos valores a título de vencimento básico e as suas respectivas datas de vigência (1/9/2013, 1/9/2014 e 1/9/2015). Por fim, como forma de assegurar a irredutibilidade de vencimentos, o art. 5o da referida lei assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada, mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
7. A tabela dos padrões de vencimento, cuja implementação foi projetada para três etapas, foi implementada até a segunda etapa (1/9/2014), no valor de R$ 3.816,67, conforme fichas financeiras do recorrido (ID 2667561). Na lacuna temporal, em que se aguarda a implementação do vencimento básico definido para a terceira etapa, os servidores hão de continuar recebendo a gratificação (GATA), a fim de resguardar a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos.
8. Inexiste previsão na lei acerca da incorporação da GATA, ou correspondente parcela da VPNI, ao vencimento básico. Na verdade, o que ocorre é que a cada etapa em que o percentual da GATA é reduzido, tem-se a previsão de aumento/reajuste do vencimento básico, o qual depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
9. Dessa forma, conclui-se que: (i) a implementação da terceira etapa, que estava prevista para 1/9/2015, depende de dotação orçamentária (LOA) e previsão na LDO, sem as quais impossível o aumento/reajuste do vencimento básico (o qual era previsto para R$ 4.961,67), conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma do Tema 864; e (ii) não há direito ao recebimento retroativo de verbas reflexas sobre o valor de gratificação nunca incorporada aos vencimentos básicos, na medida em que esta vinha sendo transitoriamente paga como forma de preservação do valor nominal do vencimento do recorrido.
10. Considerando que se trata de matéria reiterada em que o recorrente, em diversos processos nos quais se manifestou, apresentou relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório, conforme requerido na inicial, em atenção ao art. 169, §1o, da Constituição Federal; ao art. 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal e à tese fixada no Tema 864 (RE 905.357/RR).
11. Em relação ao segundo ponto, consubstanciado no ajuste financeiro decorrente da redução da jornada de trabalho previsto na Lei 5.174/2013, este já foi objeto da Súmula 14/TUJ, o qual prevê que “os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40 horas semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.